Tribunal: STF
Processo: RE 77755
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
Taxa de Melhoramento de Portos (T.M.P). Imunidade ou isenção fiscal desprezadas. 
II - Sendo verdadeira taxa, nos termos da Lei nº 3.421, de 1958, a ela estão sujeitas, mesmo aqueles que gozem de imunidade ou da isenção fiscal genérica. 
III - Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança. 
IV - Recurso extraordinário não conhecido.